Tribunal: TJDFT
Processo: 0736095-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. MAUS TRATOS A ANIMAL. FIANÇA ARBITRADA. INCAPACIDADE FINANCEIRA CONSTADA. DISPENSA. IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES À PRISÃO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática, em tese do crime descrito no artigo 32, § 1o-A, da Lei no 9.605/1998.

2. O contexto delineado nos autos demonstra suficientemente a hipossuficiência financeira do Paciente, que, após segregação por diversos dias, não conseguiu reunir condições de recolher a fiança arbitrada na origem.

3. Assim, há que se observar que além de desprovida de sua finalidade caucionatória, reputa-se ilegal, à luz do artigo 350, do Código de Processo Penal, a decisão que condiciona a liberdade provisória ao recolhimento de fiança fixada em valor que ultrapassa a capacidade de pagamento do preso.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no HC 568.693-ES, concedeu ordem para determinar a soltura, durante o atual contexto da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, de todas as pessoas cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que tenham sido mantidas presas em razão da falta de pagamento do valor arbitrado.

5. Reconsiderada a decisão que havia indeferido o pedido de liminar e julgado o mérito do presente writ, tem-se por prejudicado o Agravo Regimental.

6. Ordem concedida.